Tribunal: CARF
Processo: 13896.000512/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 404

1
403
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13896.000512/2010­61
Recurso no
Voluntário
Resolução no
1402­001.229 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Data
15 de outubro de 2020
Assunto
IRPJ
Recorrente
CARGLASS AUTOMOTIVA LTDA
Recorrida
FAZENDA PÚBLICA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos,converter o
julgamento em diligência. Ausente momentaneamente o Conselheiro Luciano Bernart.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.
(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado(a)), Paula Santos de Abreu, Paulo Mateus
Ciccone (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.000512/2010-61
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13896.000512/2010­61
Resolução no 1402­001.229
S1­C4T2
Fl. 405

2

Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o r. Despacho Decisório, que
decidiu acompanhar o Parecer SEORT 127/2010 (fl. 87 e seguintes) que não homologou o
pedido de restituição e compensação apresentado pela Recorrente, por ter constatado que não
houve oferecimento a tributação da receita referente ao IRRF correspondente ao saldo negativo
informado, de R$ 591.872,57, atinente ao ano­calendário de 2004, apurado e requerido
originalmente pela
BELRON
INTERNATIONAL
PARTICIPAÇÕES,
CNPJ no
01.581.795/0001­31, empresa incorporada pelo requerente em 31/12/2007.
O saldo negativo de IRPJ é composto por IRRF sobre rendimentos auferidos por
aplicações financeiras de renda fixa ocorridos no período­base, que são oriundos de contrato de
mútuo entre a empresa Belton incorporada e a empresa incorporadora Recorrente, a Núcleos.
A Unidade de Origem, ao analisar a documentação fornecida pela Recorrente e
proferir o r. Despacho Decisório, concluiu que houve ingressos financeiros em favor da
BELRON que foram objeto de retenção na fonte do imposto de renda pela NUCLEUS na
qualidade de rendimentos de aplicações de renda fixa (código de receita 3426). Os ingressos
totalizaram a quantia de R$ 2.959.362,85 com retenção de imposto de renda no valor de R$
591.872,57. Entretanto, de acordo com a análise feita, constatou­se que a NUCLEUS não levou
a efeito tais informações por ocasião da transmissão da DIRF do ano­retenção de 2004.
Também restou consignado na decisão preliminar, que não se comprovou o
reconhecimento contábil destas receitas financeiras no resultado do exercício da beneficiária
(BELRON) e, por conseguinte, o efetivo oferecimento à tributação dos rendimentos auferidos.
Além disso, as informações constantes das Fichas 06 e 09A da DIPJ/2005 não demonstravam
os rendimentos incluídos na apuração do Lucro Real do exercício financeiro.
Baseado nestas conclusões e após a recomposição do saldo do IRPJ anual
defronte as evidências supracitadas, resultou­se na aferição da inexistência de crédito
decorrente de saldo negativo do imposto.
Em seguida, cientificada do r. Despacho Decisório, a Recorrente sucessora
apresentou manifestação de inconformidade e acostou documentos autos, requerendo o
seguinte:
Preliminarmente, requereu a imediata atribuição do efeito suspensivo
da cobrança administrativa, nos termos no art. 74, §11 da Lei no
9.430/96 e no art. 66, §5o da Instrução Normativa RFB no 900/2008.
No mérito, discorda das conclusões firmadas no despacho decisório
ressaltando que os valores provenientes da contratação de
empréstimos recebidos pela BELRON foram oferecidos à tributação do
IRPJ na forma de rendimentos de aplicação financeira de renda fixa.
Nesse sentido, traz um resumo dos valores computados na apuração do
resultado do exercício (doc. 6), fatos que demonstram o oferecimento à
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13896.000512/2010­61
Resolução no 1402­001.229
S1­C4T2
Fl. 406

3
tributação das receitas decorrentes das operações pactuadas entre as
partes:
[...] Tabela da Recorrente demonstrando o oferecimento à tributação
das receitas das operações.(fls. 4/5 do acórdão)
Compreende que um primeiro exame do conteúdo das informações
prestadas nas DIPJ transmitidas originalmente pela empresa, induziu a
autoridade administrativa à falsa ideia da ocorrência da falta de
oferecimento da tributação das receitas decorrentes das operações de
empréstimo (operações financeiras de renda fixa).
Isto porque, de fato, a empresa incorreu em erro na prestação das
obrigações acessórias ao não incluir o montante passível de tributação
do imposto de renda.
No entanto, assevera que a incorporada promoveu a transmissão das
correspondentes
DIPJ
retificadoras
em
19/01/2005,
visando,
sobretudo, sanear as imperfeições contidas nas declarações originais
proveniente
de
omissões
das
receitas
financeiras
não
declarados/tributados (doc. 7).
Para melhor elucidação da questão, sintetiza os ajustes levados a efeito
nas declarações retificadoras:
[...] tabela da recorrente demonstrando o ajustes nas declarações
retificadoras.
Acrescenta ainda que os rendimentos foram incluídos na rubrica
“Outras Adições”, sendo que, particularmente em relação ao ano­base
de 2000, o montante acima indicado resulta do somatório dos seguintes
valores trimestrais:
 R$ 71.040,94 (1o trimestre/2000);
 R$ 442.248,40 (2o trimestre/2000);
 R$ 70.084,30 (3o trimestre/2000); e
 R$ 510.064,10 (4o trimestre/2000).
Diante da inclusão destas importâncias na apuração do Lucro Real,
determinou­se o recolhimento do IRPJ devido nos respectivos
períodos­base, consoante se evidencia pelas cópias dos DARF anexos
(Doc. 8).
Sendo assim, entende suprida a exigência do disposto no inciso II do
art. 249 do RIR/99, porquanto demonstrado que os rendimentos
decorrentes das operações de empréstimo foram efetivamente
tributados. Mais ainda: compreende que as adições ao lucro líquido
permitem validar a legitimidade do saldo negativo pleiteado. Reforça
suas inferências mediante citação de ementas de julgamentos
proferidos no Conselho de Contribuintes.
A DRJ proferiu o v. acórdão recorrido negando provimento a manifestação de
inconformidade por entender que a Recorrente não teria oferecido a tributação a receita.
Vejamos a parte que nos interessa do acórdão recorrido.
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13896.000512/2010­61
Resolução no 1402­001.229
S1­C4T2
Fl. 407

4
Notadamente, a empresa sucessora limita­se a acrescentar aos autos,
basicamente, as cópias parciais das DIPJ retificadoras atinentes ao
exercícios precedentes ao ano­base do saldo negativo reclamado
acompanhados dos respectivos DARF alusivos aos recolhimentos de
IRPJ efetuados nestes períodos e de planilha descritiva dos valores a
pagar dos tributos e contribuições a pagar, acervo documental que não
possui o condão de suprir dilação probatória que respalde a
pertinência da inclusão da parcela glosada de retenção do imposto de
renda do cômputo da apuração do pretenso saldo negativo.
Por sinal, à incorporadora foi concedida oportunidade de promover a
juntada de toda documentação hábil e idônea necessária para a
análise do pleito por ocasião da ciência dos termos da Intimação
SEORT/DRF/BRE no 274/2010, de 25/02/2010 (fls. 36/37).
Naquela
oportunidade,
consoante
firmado
no
Parecer
SEORT/DRF/BRE no 127/2010 (fls. 77/83), a sucessora não promoveu
o atendimento satisfatório da intimação, não evidenciando que as
receitas financeiras oriundas das contratações de operações de mútuo
(R$ 2.959.362,85) foram efetiva e oportunamente reconhecidas na
escrituração contábil da empresa sucedida e em respeito ao princípio
da competência, muito menos sua inclusão na apuração do Lucro Real
dos exercícios financeiros correspondentes.
Além disso, não conduziu nenhum dos instrumentos de crédito
pactuados entre as partes e a associação dos eventos econômicos e
financeiros incorridos na vigência da relação obrigacional com a
pertinente escrituração contábil e fiscal levada a efeito no curso dos
períodos­base, bem assim sua pretensa correspondência com as
informações expressas na rubrica “Outras Adições” das declarações
de ajuste anual afetadas pela pretenso reflexo da inclusão da
incidência de juros sobre a operação de mútuo convencionada entre
empresas ligadas.
Assim sendo, ante a falta da apresentação da documentação probatória
necessária a verificação da admissibilidade de inclusão das retenções
do imposto de renda efetuadas pela fonte pagadora na composição do
saldo negativo reivindicado em favor da incorporada, inalteradas as
causas motivadoras da glosa levada a efeito no despacho decisório
ante a ausência de elementos que certifiquem a observância do
preceito disciplinado no inciso III do §4o do art. 2o da Lei no 9.430, de
27/12/1996.
Inconformada com a decisão do v. acórdão "a quo", a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário visando sua reforma, repetindo os mesmos argumentos da manifestação de
inconformidade.
É o relatório.

Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13896.000512/2010­61
Resolução no 1402­001.229
S1­C4T2
Fl. 408

5

Voto
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

­ Recurso Voluntário:

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivos pelos quais o admito.

A matéria a ser discutida nos autos é referente a falta de prova relativa ao
oferecimento à tributação da receita. Ou seja, a sucessora recorrente não evidenciou que as
receitas financeiras oriundas das contratações de operações de mútuo (R$ 2.959.362,85) foram
efetiva e oportunamente reconhecidas na escrituração contábil da empresa sucedida e, muito
menos sua inclusão na apuração do Lucro Real dos exercícios financeiros correspondentes.

A Unidade de Origem, ao analisar a documentação dos autos concluiu,
conforme pode se verificar no Parecer SEORT, que houve ingressos financeiros em favor da
BELRON que foram objeto de retenção na fonte do imposto de renda pela NUCLEUS na
qualidade de rendimentos de aplicações de renda fixa (código de receita 3426). Os ingressos
totalizaram a quantia de R$ 2.959.362,85 com retenção de imposto de renda no valor de R$
591.872,57. Entretanto, de acordo com a análise feita, constatou­se que a NUCLEUS não levou
a efeito tais informações por ocasião da transmissão da DIRF do ano­retenção de 2004.

Concluiu também a Unidade de Origem, ao analisar a primeira DIPJ entregue
que a sucedida BELRON não ofereceu à tributação a receita dos contratos, de R$ 2.959.362,85.

A Recorrente, por sua vez, desde a manifestação de inconformidade alega
que cometeu erros no preenchimento da declaração e traz aos autos a DIPJ retificadora e os
DARFs para tentar demonstrar que a incorporada sucedida BELRON ofereceu a receita de R$
2.959.362,85.
Alega que cometeu erro no preenchimento da primeira DIPJ e que o corrigiu
nas DIPJs retificadas, demonstrando cabalmente que ofereceu a receita a tributação.

O v. acórdão recorrido, sem analisar as DIPJs retificadas decidiu negar
provimento a manifestação de inconformidade por entender que a Recorrente não conseguiu
comprovar o oferecimento da receita a tributação, devido a falta de documentos contábeis e
fiscais.

Assim, tendo em vista os fatos constantes nos autos e acima narrados, pode­
se concluir que existiu recolhimento do IRRF pela Recorrente NUCLEUS sobre a receita de R$
2.959.362,85, faltando apenas restar comprovado o oferecimento a tributação de tal receita pela
sucedida BELRON.

Segundo a Recorrente, as DIPJs retificadoras emitidas pela sucedida
BELRON demonstram que a receita foi sim oferecida a tributação, restando confirmado o
crédito de saldo negativo de IRPJ pleiteado na PER/DCOMP.

Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13896.000512/2010­61
Resolução no 1402­001.229
S1­C4T2
Fl. 409

6
Desta forma, entendo que consta nos autos fortes indícios de existência do
crédito pleiteado pela Recorrente, sendo que foi comprovado que a sucedida BELRON recebeu
a receita de R$ 2.959.362,85, tributada pelo IRRF no valor de R$ 591.872,57, e com a
retificação da primeira DIPJ equivocadamente preenchida, restou caracterizada dúvida quanto
a permanência do principal fundamento para não reconhecer o crédito de saldo negativo de
IRPJ, relativo a falta de oferecimento da receita a tributação.

Sendo assim, entendo ser necessário converter o julgamento em diligência
para que:
1 ­ a Recorrente apresente aos autos os documentos contábeis e fiscais para
comprovar o oferecimento à tributação da receita de R$ 2.959.362,85 pela sucedida BELRON,
devendo juntar aos autos as Demonstrações Financeiras, o Livro Razão, o Livro Diário, o
LALUR entre outros que entenda necessário;

2 ­ juntar os contratos de mútuo que geraram a receita e o IRRF, devendo
associar os eventos econômicos e financeiros incorridos na vigência da relação obrigacional
com a pertinente escrituração contábil e fiscal levada a efeito no curso dos períodos­base, bem
assim sua pretensa correspondência com as informações expressas na rubrica “Outras Adições”
das declarações de ajuste anual afetadas pela pretenso reflexo da inclusão da incidência de
juros sobre a operação de mútuo convencionada entre empresas ligadas.

3 ­ em seguida, deve a fiscalização formalizar relatório fiscal para analisar os
documentos acostados pela Recorrente, juntamente com a DIPJ retificada, e verificar qual o
valor da receita foi oferecido a tributação pela BELRON e se restou crédito de saldo negativo
de IRPJ.

4 ­ terminados os trabalhos retornem os autos para o E. CARF para dar
continuidade ao julgamento do Recurso Voluntário.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por converter o
julgamento em diligência nos termos do voto.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital